Tribunal: TJDFT
Processo: 0720766-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. FALTA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para localização de imóvel irregular em nome da parte executada, sob o fundamento de que não foram esgotadas as vias ordinárias de busca de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a requisição judicial de informações à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para localização de bens em nome do devedor, antes do esgotamento das diligências disponíveis ao credor por meios ordinários.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta de modo suficiente a matéria suscitada.
4. Compete ao credor indicar bens penhoráveis do devedor, que deve empreender diligências para localização desses bens, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário substituir a parte nessa função.
5. A expedição de ofícios a repartições públicas, como a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, constitui medida excepcional e depende da demonstração de que o credor já utilizou, sem êxito, os meios ordinários disponíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A expedição de ofício a órgãos públicos para localização de bens do devedor é medida excepcional e somente pode ser deferida após o esgotamento das diligências ordinárias disponíveis ao credor. 2. O Poder Judiciário não está obrigado a atuar de forma substitutiva à parte na busca por bens penhoráveis, razão pela qual o credor deve comprovar sua atuação diligente para justificar providências atípicas. 3. A ausência de diligências mínimas por parte do credor impede o deferimento de requisição judicial de informações a repartições públicas.”

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt 0730548-92.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 28.02.2024.